Tribunal: TCU
Processo: 009.473/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10479/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de se fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.473/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Soares de Carvalho (XXX.405.046-XX); Aredio Leandro de Oliveira (XXX.880.746-XX); Arlindo Rodrigues Spindola (XXX.285.451-XX); Arnaldo Jesus da Silva (XXX.476.486-XX); Augusto Santos Fonseca (XXX.206.372-XX). 1.2. Órgão: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao DECIPEX que acompanhe pari passu o trâmite da ação referente ao processo 0018381-85.2014.4.01.3400 pendente de julgamento em recurso de apelação no Tribunal Regional Federal da 1a Região, adotando as medidas cabíveis com o trânsito em julgado de tal apelo recursal, seja mantendo ou excluído o pagamento daí decorrente.